Tribunal: TJPA
Processo: 0006376-66.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006376-66.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A, SORAIA DAS NEVES BARROS

APELADO: BANCO SAFRA S A, SORAIA DAS NEVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

APELADA: SORAIA DAS NEVES BARROS

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRECEDENTE DO STJ – TEMA 246 – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO INFERIOR A ANUAL - AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ACÓRDÃO DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO E O RECURSO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - RETORNO OS AUTOS A VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

1.

Novo julgamento do recurso de apelação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Resp
973.827-Tema 246.

2.

Inexistência de incompatibilidade entre os
acórdãos ID 4178857 e ID 4178860 e o recurso especial acima citado.

3.

Tese firmada no sentido de ser possível a capitalização inferior a anual nos contratos, desde que devidamente pactuada.
Aplicação no julgado atacado. Ausência de dissonância.

4.

Assim, acredito ser indiscutível que não há qualquer divergência entre os Acórdãos ID 4178857 e ID 4178860, e o entendimento firmado pelo STJ, não havendo razões para alterar o julgado guerreado, retornando os autos a E. Vice-Presidência deste Tribunal. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de novo julgamento do recurso de apelação interposto por
BANCO J SAFRA SA

e ora apelada
SORAIA DAS NEVES BARROS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito privado, em não reconhecer qualquer divergência entre os Acórdãos ID 4178857 e ID 4178860 e o entendimento firmado pelo STJ no Resp. 973.827-Tema 246, nos termos do Voto da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ

SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

APELADA: SORAIA DAS NEVES BARROS

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento referente a APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
BANCO J SAFRA SA
, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito proposta por
SORAIA DAS NEVES BARROS
.

O
BANCO J SAFRA SA
interpôs Recurso Especial (ID 4178862), em face dos acórdãos ID 4178857 e ID 4178860, oriundo da 2ª Turma de Direito Privado.

Afirmou que os julgados acima elencados estariam em contrariedade com entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, especialmente em relação a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a anual.

O recurso especial foi submetido à análise da Vice Presidência que, em decisão ID 4178864, determinou a remessa dos autos a esta relatora, para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II e no art. 1.040, II ambos do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo
BANCO J SAFRA SA
, mas tão somente de reanalise da adequação dos Acórdãos ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 973.827-Tema 246.

Antes de se analisar o mérito da necessidade de adequação dos acórdãos rechaçados ao entendimento fixado no recurso especial paradigma, é necessário que se observe, a luz dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial ora interposto.

A decisão emanada da Vice Presidência verificou, em alguma medida, vislumbrou a existência de incompatibilidade entre o Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado e o recurso especial referido.

No que tange a impugnação recursal manejada através do recurso especial ID 4178862, verifica-se que a tese pelo STJ através do Resp. 973.827-Tema 246, se refere aos casos em que se admite
a capitalização dos juros na periodicidade inferior a 1 ano, quando pactuada no contrato revisando,
in verbis
:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O acórdão ora rechaçado observou na íntegra tal entendimento, senão vejamos
:

(...) Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência. (...) Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...) No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal. (...)

Ora, pelo que se infere dos trechos acima transcritos, o entendimento firmado a quando do julgado do recurso de apelação interposto, seguiu na mesma direção a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, repise-se, admitindo a capitalização dos juros com periodicidade inferior a anual, após vigência da MP n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos.

Desse modo, conclui-se que o julgado atacado não dissentiu do entendimento firmado no Resp. 973.827-Tema 246, na medida em que de igual forma tratou da questão.

Assim, entendo ser indiscutível a inexistência de qualquer divergência entre os Acórdãos ID 4178857 e ID 4178860 e o entendimento firmado pelo STJ no Resp. 973.827-Tema 246, não havendo razões para alterar o julgado guerreado, retornando os autos a E. Vice Presidência deste Tribunal.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 22/06/2021